Tribunal: TJMT
Processo: 1027244-06.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027244-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 173.924.308-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA - CPF: 733.682.021-20 (PACIENTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA - CPF: 733.682.021-20 (PACIENTE), DANIEL FÁBIO CARDOSO LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO – 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ – REAGENDAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA – FEITO QUE SOFREU COM OS EFEITOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -

2. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizou em razão da situação de pandemia causada pelo coronavírus; mormente na hipótese em que o ato solene está designado para data próxima e houve o encerramento da instrução processual, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ, a impedir o acolhimento da tese de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Tem-se por devidamente fundamentado o decreto constritivo que, por ocasião da sentença de pronúncia, conclui pela indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta condenações em definitivo, além de ter cometido novo crime no período em que estava foragido nos autos de origem, tornando insuficientes e inadequadas as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULO ROBERTO DE CARVALHO

PACIENTE

JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos da Ação Penal n.º 5305-75.2008.811.0042 (cód. 118618), em que foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incs. I, e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990
.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos de origem em
16/12/2010
, ao passo que o paciente foi preso no Estado de São Paulo em
12/05/2012
. Ressalta ainda que ocorreram diversos percalços na comunicação dos atos processuais, de modo que a autoridade impetrada, em
24/02/2017,
revogou a segregação cautelar em razão do excesso de prazo da constrição, no entanto o increpado permaneceu à disposição da Justiça em razão de outras decisões constritivas. Por fim, esclarece que, em
05/09/2017
, a autoridade impetrada pronunciou o paciente, bem como decretou, novamente, sua prisão cautelar nos autos de origem, fato este que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal.

A ilustrar o aventado constrangimento, o impetrante ressalta a tese de
excesso de prazo
na manutenção do ergástulo processual do beneficiário do
writ
, visto que
se encontra à disposição da Justiça
desde
12/05/2012
, ou seja
,
a mais de 8 (oito) anos, sem que tenha sido submetido à julgamento perante a Corte Popular
,
de maneira que a mantença da constrição cautelar na hipótese versada
fere o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta a
carência de fundamentação concreta
da
decretação da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença de pronúncia, porquanto afirma que o juízo não apresentou nenhum fato novo para justificar a necessidade da segregação, uma vez que o alardeado risco de reiteração delitiva, em razão do seu histórico criminal, já era de conhecimento do juízo no momento em que revogou a constrição cautelar do paciente em
24/02/2017
,
sendo suficiente e mais adequado à hipótese a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID
71543490
ao ID
71563483.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, tendo ao douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
indeferido
a tutela de urgência vindicada (ID 71565480), oportunidade em que requisitou as informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 72741499.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
RESE
n.º 1014839-06.2018.811.0000.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 72667581).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Jhuan Gabriel Andrade Pereira
foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, pois
, no dia 26/01/2008, nesta Capital,
em unidade de desígnios com o menor
E. A. C.
, em tese, concorreu para ceifar a vida da vítima
Daniel Fábio Cardoso Leite
, com 17 (dezessete) anos de idade à época do fato.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões,
passa a analisar as teses arguidas na presente impetração
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Logo de início, ressalto que
não
encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente à conta do alardeado excesso de prazo.

Com efeito, ressaí das informações judiciais que, por ocasião do recebimento da denúncia, o paciente teve a segregação decretada em
16/12/2010
, ao passo que a respectivo mandado foi cumprido em
20/11/2014,

no município de Americana/SP. Diante da dificuldade de cumprimento dos atos processuais no Estado de São Paulo, o juízo impetrado revogou a constrição do paciente em
24/02/2017
, por excesso de prazo na formação da culpa, tendo o paciente permanecido preso em razão de outra decisão constritiva.

Com o prosseguimento da marcha processual, em
05/09/2017
, o paciente foi pronunciado, oportunidade em que a autoridade judiciária, nos termos do art. 413, § 3º, do CPP, reavaliou o
status libertatis
do paciente, e decretou, novamente, a prisão cautelar do increpado, por entender que a constrição do paciente era imprescindível para a
garantia da ordem pública
, tendo em visto a habitualidade delitiva do paciente.

Em
27/10/2017
a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
e apresentou

as razões recursais na data de
15/10/2017
, na sequência, em
09/01/2018,
as respectivas contrarrazões foram anexadas aos autos pelo Ministério Público, sendo o
strictu sensu
submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na data de
17/04/2019
,

ocasião em que foi desprovido à unanimidade.

Após o trânsito em julgado do acórdão, em
24/05/2019,
os autos retornaram à instância primitiva, e na data de
09/01/2020
, a autoridade impetrada determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento perante a Corte Popular, em sessão inicialmente designada para o dia
16/04/2020
.

No entanto, em decorrência da emergência de saúde pública causada pela situação de pandemia do novo coronavírus, a partir do mês de março de 2020, inúmeras medidas profiláticas foram adotadas pelo Poder Judiciário como forma de frear a propagação da doença - dentre as quais, a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes, inclusive audiências, sessões presenciais de julgamento e as Sessões Plenárias do Tribunal do Júri -, sendo que, em
06/04/2020
a autoridade judiciária, ao reanalisar pedido de revogação da constrição cautelar,
redesignou a Sessão Plenária
para o dia
20/08/2020
.

As aludidas medidas preventivas permaneceram vigentes por longos meses durante o ano de 2020, ao passo que, em
25/08/2020,
a autoridade impetrada adiou a Corte Popular
sine die
, bem como
reavaliou a prisão preventiva do paciente,
em atenção à determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP; ocasião em que, mais uma vez, a d. autoridade judiciária concluiu pela imprescindibilidade de manter o paciente provisoriamente preso, situação em que deveriam aguardar até a submissão do feito a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Na sequência, em
08/01/2021
, frente à reabertura dos prédios do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, o d. juízo impetrado
agendou o ato solene foi para a data de

23/03/2021.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que as inúmeras alterações na data de realização da Sessão Plenária de Julgamento para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória do paciente, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo

que, a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a realização do julgamento pelo Júri Popular foi redesignada em duas ocasiões, notadamente diante das consequências decorrentes da declaração pública de pandemia em razão do novo coronavírus no ano de 2020, que levou à suspensão de prazos e atos processuais por longos meses e, consequentemente, a redesignação de inúmeras audiências e Sessões de julgamento no âmbito de todo o Poder Judiciário.

Deveras, no dia
08/01/2021
ao se pronunciar acerca do alardeado excesso de prazo na custódia do paciente, a d. magistrada de primeiro grau bem destacou que a data da Sessão Plenária do Tribunal do Júri buscou evitar o alongamento demasiado do feito. Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...] Ademais, este Juízo não deu causa à demora na tramitação do processo. Tão logo redistribuído a esta Vara e vencida a fase do artigo 422 do CPP, foi designado data para a sessão de julgamento, a qual não ocorre pelo fato do réu estar preso no Estado de São Paulo, onde transferido de presídio diversas vezes.

Contudo, o julgamento foi redesignado mais duas vezes e não se realizou devido à situação extravagante, emergencial e transitória relativa à pandemia do novo Coronavirus e as medidas para a sua contenção, com suspensão dos atos judiciais presenciais e, inclusive, fechamento das portas dos fóruns de todo país, o que afasta totalmente qualquer violação ao princípio da razoável duração do processo.

Não obstante, em que pese a pandemia ainda não ter sido contida, atualmente as sessões de julgamento do Tribunal do Júri estão autorizadas, inclusive, de forma híbrida, com a utilização dos meios tecnológicos disponíveis, e
o julgamento do acusado designado para o dia 23 de março de 2021, às 13h30min
, e será realizado por videoconferência em relação ao seu interrogatório e oitiva das testemunhas..” (andamento virtual da ação penal n.º 5305-75.2008.811.0042, disponível no sítio eletrônico do e. TJMT)

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita no presente feito desde o cumprimento da carta precatória que intimou o paciente da sentença de pronúncia, em
16/11/2017
,

não há como acolher a alegação defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou da d. magistrada singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil,
mormente na hipótese em que a Sessão Plenária está agendada para data próxima, em 23/03/2021
.

Ademais, como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.º 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo,
o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos
.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. CONSTANTE IMPULSO JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO OU NAS HIPÓTESES DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015).

2.
Excesso de prazo não caracterizado. Trata-se de ação penal relativamente complexa, que envolve a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munições de uso restrito e corrupção ativa, os quais possuem penas em abstrato elevadas. Houve apreensão de significativa quantidade de drogas (cerca de 1kg de cocaína e 35,72g de maconha)
e necessidade de adiamentos da audiência de instrução (em função da situação de pandemia pelo covid-19), redesignada para data próxima. Além disso, o paciente responde a outros processos, um vinculado ao tráfico de drogas, e outro, ao Tribunal do Júri, o que evidencia persistência na prática delitiva. Por fim, o processo não ficou paralisado, teve escorreito impulso judicial
.
(...)
(RHC 134.792/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

(destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, tendo em vista a complexidade do caso, notadamente na hipótese em que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por um longo período de tempo, exigindo-se, ainda, a expedição de inúmeras cartas precatórias
; fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistindo, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o elastério nas vicissitudes do caso concreto, em especial, na situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão de prazos e atividades presenciais do Poder Judiciário
entre os meses de março a setembro de 2020
,
além da designação da Sessão de julgamento para data próxima, em
23/03/2021
.

Em sendo assim, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

2.

Da prisão preventiva imposta e a viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP).

Dessume-se dos autos eletrônicos que a constrição processual imposta ao paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais foram pronunciados [homicídio qualificado e corrupção de menores], quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, principalmente pela pronúncia do paciente, fato este que, nesse momento, é o bastante para constituir a fumaça do cometimento dos delitos exigida para a imposição e manutenção da medida extrema
.

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade impetrada justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ostenta diversos registros criminais, inclusive
, uma condenação por conduta praticada no Estado de São Paulo durante o período em que estava foragido nos autos de origem, a demonstrar a sua personalidade voltada para a prática de crimes.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem como a decisão vergastada, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é renitente na prática criminosa.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado deste Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

PEP nº

11839-98.2009.811.0042 (cód. 145305),
em trâmite na 2º Vara Criminal de Cuiabá, no qual cumpri pena unificada de

16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime fechado, por
duas condenações definitivas pelo crime de roubo majorado
.

2.

Ação Penal n. 0013604-54.2012.8.26.0019,
em que foi condenado pela 1º Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, à
pena
de (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão, regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita

no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61, I, ambos do Código Penal.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

Nesse ponto, importante destacar que
, apesar da segregação do paciente ter sido relaxada pelo excesso de prazo em
24/02/2017
, a autoridade impetrada reanalisou o
status libertatis
do paciente
,
por ocasião da sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 3º, do CPP,

ao passo que
concluiu pela imprescindibilidade da decretação da constrição cautelar
, diante do reconhecimento do cometimento de crimes no período em que se encontra foragido nos autos de origem.

Assim sendo, forçoso reconhecer que o decreto prisional, datado de
05/09/2017
,
e a posterior manutenção do cárcere, tem sustentáculo em peculiaridades que envolveram o desencadeamento fático e está alicerçada sobre o risco à ordem pública, de modo que não há falar em ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a novel prisão do paciente
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva imposta ao increpado, a afastar a tese de ausência de fundamentação e contemporaneidade da segregação.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em sendo assim, estando a custódia processual lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021